Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-56.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (STALKING). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o réu a pena de 6 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 700,00. Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas; (ii) estabelecer se a fração de aumento da pena pela continuidade delitiva foi corretamente aplicada; (iii) determinar se é cabível e proporcional a fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas por meio de depoimentos firmes e coesos da vítima e testemunhas, além de documentos oficiais que registram o acionamento do botão do pânico e o acompanhamento pelo Programa Viva Flor.
4. A palavra da vítima, especialmente relevante em casos de violência doméstica, foi corroborada por testemunhas e registros policiais, evidenciando condutas reiteradas de perseguição e descumprimento das medidas protetivas.
5. O crime de perseguição exige habitualidade e atos reiterados que causem intimidação à vítima, o que foi demonstrado por múltiplos episódios de ameaça, vigilância e contato não autorizado.
6. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, com aumento da pena na fração de 2/3, conforme a Súmula no 659 do STJ, diante da prática de mais de sete infrações penais em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.
7. A indenização por danos morais é cabível nos termos do Tema no 983 do STJ, sendo o dano considerado in re ipsa. O valor fixado atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:1. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos e documentos, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes em contexto de violência doméstica. 2. O crime de perseguição exige condutas reiteradas que causem intimidação, sendo suficiente a prática de múltiplos atos em curto intervalo de tempo. 3. A fração de aumento da pena pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações, sendo adequada a aplicação de 2/3 para sete ou mais episódios. 4. É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de valor.